Tribunal: TJDFT
Processo: 0711256-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711256-89.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: DANIELA VIEIRA ALVES DA SILVA, FELIPE VIEIRA ALVES DA SILVA EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 DESPACHO Em atenção ao disposto nos arts. 10 e 933, ambos do CPC, manifestem-se os embargantes-apelantes sobre a intempestividade dos embargos de declaração (id. 32951315), diante da ciência do acórdão em 21/1/22 e início da contagem do prazo recursal em 24/1/22, consoante art. 224, §3o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora